Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736931-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Intimada a agravada, segundo o ID 56521656, para promover a regularização da representação após renúncia de mandato, os causídicos que haviam renunciado, pleitearam a retratação da renúncia, porém sem trazer nova outorga da representada nesse sentido (ID 57860963). Em razão de, na ocasião da renúncia, os advogados terem colacionado diálogo travado em correio eletrônico em que notificam a renúncia de poderes e a outra parte dá ciência do ato, necessária se faz a manifestação ou a demonstração da vontade da empresa GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA em favor da retratação da renúncia do mandato. Intime-se a parte agravada para sanar a regularização processual, nos termos do art. 76 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador